Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-74.2023.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Natureza Constitutiva e/ou Mandamental. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, objeto destes autos, mantendo-se contudo, devidos descontos junto ao benefício do autor. Insurgência do banco réu. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Recurso inadmissível. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r.

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Natureza Constitutiva e/ou Mandamental. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, objeto destes autos, mantendo-se contudo, devidos descontos junto ao benefício do autor. Insurgência do banco réu. Violação ao Princípio da Dialeticidade. Recurso inadmissível. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Alegações genéricas tendentes à procedência dos pedidos. Requerida que não se ateve às especificidades do caso, constantes da motivação da sentença de improcedência. Dedução de teses genéricas sem atenção ao que foi estabelecido na decisão. Existência, ademais, de alegações divorciadas da realidade dos autos. Negligência inadmissível. Inobservância do disposto no art. 1.010, III, do CPC. Aplicação do art. 932, III, da Lei Civil Adjetiva. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.